Tribunal: TJES
Processo: 0000260-29.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-29.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTIMIRO GRANG
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 38-A, DA LEI Nº 9.095/98 –
CRIME AMBIENTAL –
RECURSO DA DEFESA
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

–
REJEITADA

–
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Preliminar
de prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pela defesa
: 1. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. 2. No caso dos autos, entre os marcos interruptivos constantes no artigo 117, do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente ao delito previsto no artigo 38-A, da Lei nº 9.095/98, razão pela qual a preliminar de reconhecimento da prescrição suscitada deve ser rejeitada. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do crime ambiental previsto no artigo 38-A, da Lei nº 9.605/98, razão pela qual é incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000260-29.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTIMIRO GRANG
Advogado(s) do reclamante: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CICERO QUEDEVEZ GROBERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
a defesa d
e
ESTIMIRO GRANG
pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal
,
sob a alegação de “
[...]
foi aplicada a pena de 01 (um) ano de detenção ao apelante. Destarte tendo em vista que na denúncia descreve que o fato ocorreu em
26 de outubro de 2020, e a prolação da sentença se deu em 14 de novembro de 2023, o lapso temporal entre os dois marcos ultrapassa 03 (três) anos tendo configurado o instituto da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE prevista no artigo 111, inciso I do Código Penal Brasileiro
.
”.

P
ois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo
artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento ainda, que, segundo o artigo 110, §1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art
igo
117, do Código Penal
.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que, considerando a pena em concreto aplicada para o crime descrito no
artigo
3
8-A,
da Lei nº 9.
095/98
, ou seja, 01 (um) ano de detenção,
incide o prazo prescricional de 0
4
(
quatro
) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 03 de maio de 2021, conforme consta na decisão acostada à fl. 31
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
7927520
),
e a sentença condenatória foi publicada em 04 de outubro de 2023, haja vista a certidão de fl. 174-verso
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
7927520
)
,
não transcorrendo, nesse interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam
de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ESTIMIRO GRANG
, por não se conformar com a sentença prolatada pelo magistrado da
2
º
Vara
de Pancas

(fls.
172/174
-verso

dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no
id
7927520
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
7927520
), narra, nos seguintes termos:

Consta do Processo do IDAF nº 89431294, que no dia 26 de outubro de 2020, o denunciado desmatou 0,8191 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, de sua propriedade denominada “Sitio Grang 2”, localizada no Córrego Parado, sem autorização do IDAF, conforme Auto de Infração 005921 série E, em anexo.

Conforme se extrai, foi registrada informação junto à Gerencia Local do IDAF de Barra de São Francisco, referente a um possível desmatamento na propriedade citada.

No local, foi constatado o desmatamento, sendo as áreas definidas, após estudo da propriedade e da vegetação, como estagio médio de regeneração da Mata Atlântica. Ademais, foi apreendido 20,0 st de lenha que se encontravam dispersos ao longo da área autuada.

Ao denunciado foi aplicada multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e a área desmatada teve suas atividades embargadas para fins de recomposição da vegetação desmatada.

Deste modo, denuncio
ESTIMIRO GRANG
pela prática do crime previsto no
artigo 38-A da Lei 9.605/98
, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
ESTIMIRO GRANG
na s
anç
ão
do artigo
3
8-A,
da Lei nº 9.
095/98
, à pena de 01 (um) ano de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto,
a qual restou
su
bstitu
ída
por
uma
pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade
.

Em suas
razões recursais, a defesa do réu pugnou
pel
a sua absolvição ao fundamento de ausência de provas para a condenação
.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Acerca do pleito absolutório formulado, ao contrário do delineado pela defesa do apelante, penso que as provas carreadas aos autos demonstram claramente a ocorrência da conduta delitiva prevista no
artigo
3
8-A,
da Lei nº 9.
095/98
.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal pelo qual o apelante foi condenado em primeiro grau de jurisdição descreve a seguinte conduta,
in verbis
:

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Sendo assim, para que fique configurado o delito em apreciação, deverá o agente: a) destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, ou; b) utilizá-la com infringência das normas de proteção.

Deve-se ressaltar que o retrocitado artigo constitui norma penal em branco, quero dizer, seu preceito incriminador, embora descreva conduta típica, é vago, dependendo de outro dispositivo legal para sua aplicação, em respeito ao princípio da legalidade.

Sendo assim, destaca-se que a definição do que é considerado Bioma Mata Atlântica se encontra na Lei nº 11.428/06, a qual dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do referido bioma, que, por sua vez, em seu artigo 4º prescreve que “
a definição de vegetação primária e de vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração do Bioma Mata Atlântica, nas hipóteses de vegetação nativa localizada, será de iniciativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente
”.

Dessa forma, a Resolução CONAMA nº 29/1994 fornece tanto os conceitos de vegetação primária e secundária, quanto as definições de estágio avançado ou médio de regeneração.

Dito isso, ressalto que a materialidade do crime do artigo 38-A, da Lei nº 9.605/98 está comprovada por meio dos Instrumentos Únicos de Fiscalização de fls. 08-verso e 18-verso, e dos Laudos de Fiscalização de fls. 09/13-verso e 19/23-verso, todos dos autos físicos (
conteúdo virtualizado no
id
7927520
)
e, ainda, pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é incontestável, em razão da prova documental e testemunhal presentes do caderno processual, a respeito da qual passo a dissertar.

Inicialmente, impende transcrever as considerações finais dos Relatórios de Fiscalização de fls. 09/13-verso e 19/23-verso dos autos físicos (
conteúdo virtualizado no
id
7927520
)
, no qual consta a narrativa acerca do que foi apurado na propriedade do apelante. Confira-se:

Em atendimento a manifestação registrada junto à Gerência Local de Barra de São Francisco do Idaf referente a um possível desmatamento, nos deslocamos até o local indicado para verificar os fatos.

No local constatamos o desmatamento, sendo as área desmatadas definidas após levantamento com GPS GARMIN modelo 62S, e com o auxílio de imagens aéreas da propriedade disponibilizadas no GEOBASES e no Google Earth Pro.

Considerando o aspecto da vegetação desmatada; Considerando o aspecto da vegetação existente no entorno das áreas autuadas; Considerando a análise realizada das imagens aéreas da propriedade; as áreas autuadas foram consideradas de estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Dessa forma, as áreas não são passíveis de desembargo.

É importante informar que todas as áreas autuadas fazem parte da Reserva Legal da propriedade, de acordo com a caracterização contida no CAR nº 32.433. Desse total, uma fração de 2.250,00 m2 (Área 1 – 298,00 m2; Área 2 – 1.952,00 m2) sobrepõe área considerada de preservação permanente (APP) de curso hídrico, conforme Decreto 4.124-N/1997, Artigo 9º, A. (fl. 09-verso dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no
id
7927520
).

Em atendimento a manifestação registrada junto à Gerência Local de Barra de São Francisco do Idaf referente a um possível desmatamento, nos deslocamos até o local indicado para verificar os fatos.

No local constatamos o desmatamento, sendo as área desmatadas definidas após levantamento com GPS GARMIN modelo 62S, e com o auxílio de imagens aéreas da propriedade disponibilizadas no GEOBASES e no Google Earth Pro.

Considerando o aspecto da vegetação desmatada; Considerando o aspecto da vegetação existente no entorno das áreas autuadas; Considerando a análise realizada das imagens aéreas da propriedade; as áreas autuadas foram consideradas de estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Dessa forma, as áreas não são passíveis de desembargo.

O
material lenhoso apreendido encontra-se disperso ao longo das
á
reas autuadas, conforme demarcação no croqui anexo.

A propriedade está inscrita no CAR sob o número 32.433.

(
fl.
1
9
-verso
dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no
id
7927520
).

Conforme pode ser observado através dos mencionados laudos, foram desmatadas duas áreas de vegetação nativa da Mata Atlântica (0,4876 ha e 0,8191 ha), em estágio médio de regeneração, integrantes da propriedade do ora paelante e, ainda, que foram apreendidos 20,0 st de lenha, que estavam dispersos ao longo da área desmatada, bem como, que a área desmatada faz parte da Reserva Legal da propriedade.

Além do mais, impera destacar que as fotografias dispostas nos relatórios fotográficos procedidos não deixam dúvidas de que as áreas foram desmatadas recentemente, sendo possível observar, inclusive, troncos cortados no local.

Tais informações foram corroboradas em juízo, por meio do depoimento das testemunhas Marcelo Siqueira Machado e Giordano Marin, servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, que, além de confirmaram se lembrarem dos fatos, afirmaram que se dirigiram até a propriedade do ora apelante após receberem denúncias de desmatamento, e que ao chegarem lá, constataram a veracidade das mesmas, chegando a apreender lenha das áreas desmatadas, bem como, que parte da área era de preservação permanente.

Quanto ao apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou parcialmente a prática delituosa, ao afirmar que teria feito uma limpeza nos locais identificados nos instrumentos únicos de fiscalização.

Face ao exposto, entendo que a configuração do crime previsto no artigo 38-A, da Lei nº 9.065/98, restou devidamente evidenciada, não havendo como acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)